Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PESQUISA DE ENDEREÇOS EM SISTEMAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Executado/Embargante, representado pela Curadoria de Ausentes, contra a sentença proferida em embargos à execução, julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, sobre a inexequibilidade do título que instrui a execução conexa ou ainda sobre o excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que a citação por edital é excepcional e admitida apenas quando o Réu se encontra em local ignorado ou incerto, conforme dispõe o art. 256, §3o, do CPC: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
4. Dos onze endereços encontrados por meio da consulta ao SISBAJUD, as tentativas de citação foram remetidas para apenas seis, estando pendentes outros endereços para diligências de localização do Executado.
5. Não ocorreu na origem o esgotamento dos meios de citação do Executado, razão pela qual foi precoce a citação por edital, a qual deve ser declarada nula.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Deve ser declarada nula a citação por edital e, consequentemente, a sentença quando não forem diligenciados todos os endereços do Réu identificados em consulta ao sistema Sisbajud”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709237-16.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 14/10/2021.
TJDFT, APC 0701466-11.2022.8.07.0013, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 20/04/2025.